Tribunal: TJSP
Processo: 2058983-89.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fiscalização
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – São José do Rio Preto – Lei Municipal n.o 14.142/2022, que "dispõe sobre a sinalização vertical e horizontal de toda fiscalização eletrônica de velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias urbanas do município" – Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, prevista no artigo

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – São José do Rio Preto – Lei Municipal n.o 14.142/2022, que "dispõe sobre a sinalização vertical e horizontal de toda fiscalização eletrônica de velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias urbanas do município" – Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, prevista no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal – Descumprimento das balizas constitucionais que atribuem as competências legislativas dos Municípios, de reprodução obrigatória pelos Estados – Inobservância do artigo 144 da Constituição Estadual – Violação do princípio da reserva da Administração configurada, pois a lei impugnada avança sobre matérias típicas da gestão, acarretando ofensa à separação de poderes – Inconstitucionalidade manifesta, conforme precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Ação julgada procedente.